Tribunal: TJBA
Processo: 0121736-26.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0121736-26.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILZETE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SALES VIEIRA

APELADO: Espólio de registrado(a) civilmente como Ronilda Noblat

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO, FABRICIO MISSORINO LAZARO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC/02. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JULGADA IMPROCEDENTE E RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. RECURSO DE REVISTA NEGADO SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AGRAVO DE INSTRUMENTO SERIA PROVIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado em desfavor de Espólio de advogada. A apelante alega que a profissional, ao patrociná-la em uma Reclamação Trabalhista, agiu com negligência ao não interpor o recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão que negou seguimento ao Recurso de Revista, o que teria resultado na perda de uma chance de obter um resultado favorável na demanda.

II. Questão em discussão
a. Análise da preliminar de prescrição trienal, arguida em sede de contrarrazões;
b. No mérito, aferir se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil da advogada, notadamente a comprovação da culpa na sua conduta e a existência de uma probabilidade real e séria de êxito na demanda trabalhista, conforme a teoria da perda de uma chance.

III. Razões de decidir:
Rejeita-se a preliminar de prescrição. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, em ações de reparação civil por suposto erro de advogado, rege-se pela teoria da
actio nata
, fluindo a partir do momento em que a parte lesada tem ciência inequívoca do dano. A apelante tomou conhecimento do trânsito em julgado da ação trabalhista apenas anos após o ocorrido e ajuizou a presente ação dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do CC/02 para a responsabilidade contratual, não há que se falar em prescrição.
A responsabilidade civil do advogado é de natureza subjetiva, dependendo da comprovação de dolo ou culpa, conforme o artigo 32 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB). A obrigação do profissional da advocacia é de meio, e não de resultado, o que significa que ele se compromete a empregar sua diligência e técnica para a defesa dos interesses do cliente, mas não garante o sucesso da causa.
A teoria da perda de uma chance, aplicável à responsabilidade advocatícia, exige a demonstração de que a conduta negligente do profissional subtraiu do cliente uma oportunidade séria e real de obter um resultado favorável. Não basta a mera possibilidade ou expectativa de sucesso; é necessária a comprovação de uma probabilidade concreta e consistente de êxito que foi frustrada.
No caso concreto, a apelante não demonstrou que a interposição do agravo de instrumento contra a decisão denegatória do recurso de revista possuía uma chance real e séria de sucesso. As decisões anteriores na esfera trabalhista foram todas desfavoráveis à sua pretensão, com a improcedência do pedido em primeira instância e a manutenção da sentença pelo Tribunal Regional do Trabalho. A não interposição de um recurso com remotas chances de provimento não configura, por si só, um erro grosseiro ou uma desídia indenizável, podendo ser interpretada como uma estratégia processual. Ausente a prova da probabilidade de êxito, afasta-se o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, exigindo a comprovação de sua atuação com culpa e do nexo de causalidade com o dano alegado pelo cliente. 2. A aplicação da teoria da perda de uma chance pressupõe a demonstração de uma probabilidade séria e real de êxito que foi frustrada pela conduta do profissional, não sendo suficiente a mera alegação de uma possibilidade remota ou hipotética de sucesso." Dispositivos relevantes citados: Art. 186, 205, 667 do Código Civil; Art. 32 da Lei nº 8.906/94.

Jurisprudências citadas:

STJ - AgInt no REsp: 1740267 DF 2018/0080710-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024;

STJ - AgInt nos EREsp: 1685808 SP 2017/0188050-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/10/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/11/2024;

TJ-DF 07408724120238070001 1924965, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 18/09/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0121736-26.2007.8.05.0001, apelante
NILZETE DOS SANTOS
e apelado
ESPÓLIO DE RONILDA NOBLAT
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

II